Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714365-61.2024.8.07.0016 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE BATISTA DE OLIVEIRA EMBARGADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ BATISTA DE OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 70167293, que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo embargado; e conheceu e deu provimento à apelação adesiva do embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 70560454, sustenta que estariam configuradas contradição e omissão no v. acórdão recorrido, ao argumento, em síntese, que o v. acórdão, ao modificar de ofício os parâmetros referentes à verba sucumbencial, incorreu em julgamento ultra petita e em violação aos princípios da congruência, da isonomia processual e da segurança jurídica, além de inobservar o estabelecido nos §§ 8o e 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como o Enunciado n. 47 do Conselho Nacional de Justiça. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 25 de abril de 2025 às 14:14:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora